Tribunal: TJES
Processo: 5000992-24.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000992-24.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDUARDO ANTUNES PANCIERE

APELADO: JACKSON WANDER SIMOES DA ROS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu no vício de omissão apontado (art. 1.022, CPC) quanto à análise do acervo probatório e das teses defensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão de matérias já devidamente analisadas e decididas no acórdão embargado.

4.
A pretensão recursal evidencia apenas a discordância com a valoração da prova e a intenção de rediscutir o mérito da conclusão adotada pelo colegiado revisor, finalidade incabível na estreita via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

6.
Tese de julgamento:
“1. Não padece de omissão o acórdão que, enfrentando as teses invocadas pela parte e apreciando as provas dos autos, firma sua convicção em sentido contrário ao seu interesse. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, inc. II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EDUARDO ANTUNES PANCIERE
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível (id.
18064791
) sob a relatoria do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele.

Em suas razões recursais (id.
18356482
), o embargante sustenta, em síntese, omissão por ausência de apreciação das provas juntadas nos autos, notadamente a testemunhal e a cláusula contratual que prevê a venda da posse.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id.
19064992
).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000992-24.2021.8.08.0006

EMBARGANTE: EDUARDO ANTUNES PANCIERE

EMBARGADO: JACKSON WANDER SIMOES DA ROS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
EDUARDO ANTUNES PANCIERE
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda 1ª Câmara Cível (id. 18064791) sob a relatoria do e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ele.

Em suas razões recursais (id. 18356482), o embargante sustenta, em síntese, omissão por ausência de apreciação das provas juntadas nos autos, notadamente a testemunhal e a cláusula contratual que prevê a venda da posse.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 19064992).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Ao cotejar as razões recursais com os termos do decisum embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isto porque o acórdão embargado, analisando exaustivamente as provas dos autos, dirimiu integralmente a controvérsia da lide e concluiu pela natureza ad mensuram do contrato, com base na indicação precisa de metragens e confrontações. Fundamentou, ainda, que a perícia judicial constatou uma diferença superior a 40% na área entregue, o que desnatura a tese de venda ad corpus.

Além disso, quanto à suposta omissão sobre a tese de que a venda versava sobre direitos de posse e não propriedade, o que, a seu ver, afastaria a tese de venda a non domino, na verdade, ressai a discordância do embargante quanto à valoração da prova realizada por esta Câmara no que se refere à condenação por litigância de má-fé.

A partir da análise do vasto arcabouço probatório dos autos, revelou-se o acerto da r. sentença, restando demonstrado que, não obstante estivesse qualificado como proprietário dos imóveis – informação esta constante inclusive na cláusula primeira do contrato –, o embargante na verdade não ostentava tal condição. Assim, na linha do decidido na sentença, concluiu-se pela manutenção da penalidade, diante do propósito deliberado de alterar a verdade dos fatos no processo, nos seguintes termos:

“Por fim, mostra-se correta a manutenção da condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé impõe-se, diante da conduta processual do apelante, que não apenas apresentou resistência injustificada aos termos contratuais pactuados — cuja clareza e precisão são incontroversas —, mas também, de forma temerária, fundamenta sobre elementos probatórios constantes dos autos que direcionam em sentido oposto ao que defende o recorrente, especialmente o laudo pericial que atestou a expressiva divergência de área entre o contratado e o que foi entregue.

Tal postura evidencia deliberado propósito de alterar a verdade dos fatos, sobretudo quando vende imóvel que sequer lhe pertenceu, configurando venda a non domino, configurando hipótese do art. 80, inc. II, do CPC.

Assim, correta se mostra a condenação imposta na sentença, a qual deve ser integralmente mantida como forma de preservação da boa-fé objetiva e da moralidade processual.”

Destaca-se, na oportunidade que “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014) e, no caso, restando suficientemente fundamentado o desfecho da questão, com base nas provas produzidas, não se vislumbra o alegado vício.

Na verdade, verifica-se a discordância do embargante quanto à valoração da prova realizada por esta Câmara e à conclusão a que se alcançou, pretensão incabível na via eleita.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)